Tribunal: TJPA
Processo: 0800978-92.2021.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800978-92.2021.8.14.0049

APELANTE: JEFFERSON AUGUSTO SANTOS DO NASCIMENTO, EDSON FERREIRA LOPES JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE ROUBOS MAJORADO e CORRUPÇÃO DE MENOR-

ART. 157, §2º, INCISOS II,V E VII DO CP – ART. 244-B DA LEI 8.069/90 – PLEITO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS - SUPOSTA AUSÊNCIA DE CONDUTAS INDIVIDUALIZADAS – COMPORTAMENTO DOS ACUSADOS DELINEADOS NA DENUNCIA E INSTRUÇÃO PROCESSUAL – MANUTENÇÃO DA MAJORANTE – RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE – ALEGAÇÃO DE TEMPO EXÍGUO DA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE –TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE DO CERCEAMENTO DE LIBERDADE – CONFIGURAÇÃO – CAUSA DE AUMENTO DE PENA MANTIDA– DOSIMETRIA – ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM – REINCIDÊNCIA CONSIDERADA EM MOMENTOS DISTINTOS DA DOSIMETRIA DA PENA – EQUÍVOCO EVIDENCIADO – DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DE ANTECEDENTES CRIMINAIS – REDUÇÃO DAS PENAS DEFINITIVAS IMPOSTAS AOS ACUSADOS – DETRAÇÃO – MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO PARA CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os apelantes pretendem o afastamento da aplicação da majorante de concurso de agentes. Para tanto, alegam que não evidenciada na denuncia e nem nas alegações finais a conduta individualizada de cada um dos agentes delitivos, de modo que impossibilitada a averiguação da menor e maior participação no crime. Todavia, a realidade dos autos demonstra que os acusados tiveram delimitados seus comportamentos, tanto na denúncia quanto na instrução processual, razão pela qual deve seguir incólume o concurso de agentes.

2. Pretendem, ainda, a supressão da majorante de restrição de liberdade, sob o argumento de que a vítima se deu por pouco tempo, necessário para que pegassem os objetos de dentro da casa. Tal justificativa não merece amparo no conjunto probatório dos autos, no qual se verifica que os acusados permaneceram na casa da vítima por mais de 02 (duas) horas, e após esse interim, quando os apelantes foram embora, a vítima ficou com os pés e mãos amarrados.

3. No que tange a dosimetria da pena, assiste razão o inconformismo dos recorrentes, eis que configurado o bis in idem, o que se verifica com a incidência de condenação transitada em julgado em dois momentos da dosimetria da pena, na primeira fase, na análise da circunstância judicial de antecedentes criminais e na segunda fase da aplicação da pena, como agravante.

4. Referida constatação implica no decote da circunstância judicial de antecedentes criminais, para considerá-la favorável, que sopesadas aos demais vetores elencados no art. 59 do CP, todos favoráveis, implicam na redução da pena-base em seu mínimo legal, e consequente readequação da pena imposta aos recorrentes, incursos nas condutas proibitivas do art. 157, §2º, II,V E VII do Código Penal c/c no art.244-B da Lei 8.069/90, na forma do art. 70 do CP, cujas penas definitivas restam fixadas
em

6 (seis) anos 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, sendo cada dia equivalente a 1/30 do salário mínimo da época dos fatos,
com

regime inicial de cumprimento de pena o fechado,
nos termos do art. 33, §2º, “a” do CPB, eis que ambos os condenados

são

reincidentes.

5. O pedido de detração da pena compete ao juízo da execução penal, eis que não houve mudança no regime inicial de cumprimento de pena dos apelantes.

5. Recurso conhecido e parcialmente provida, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 1
ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual
, ocorrida entre os
dias 06 e 13 de fevereiro de 2023
, à unanimidade,
em CONHECER do Recurso e dar parcial PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhora Desembargadora
Kédima Pacífico Lyra
.

Belém (PA), 14 de fevereiro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
JEFFERSON AUGUSTO SANTOS DO NASCIMENTO e EDSON FERREIRA LOPES JUNIOR
em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará, em 12/02/2022 (Num. 8912788, p. 1/24), nos autos da Ação Penal nº (PJE) nº
800978-92.2021.8.14.0049
, na qual foram condenados pelos crimes de roubo, majorado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade e mediante grave ameaça, com fulcro no art. 157, §2º, inciso II, V e VII,

todos do CP/40, e ainda de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do ECA, à
pena total de
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 81 (oitenta e um) dias-multa
,

decorrente do concurso formal entre o primeiro delito de roubo
(06 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO E 70 DIAS-MULTA
)
com o delito de corrupção de menores
(01 ANO E 04 MESES E 15 DIAS DE RECLUSÃO
),
por força das regras do concurso formal.

Em suas razões recursais (
ID8912809,p.2/6
), os apelantes buscam:

1º)
a desclassificação do crime de roubo majorado imputado, para o roubo de roubo simples;

2º)
o reconhecimento da configuração do bis in idem, ocasionada pela aplicação da reincidência em dois momentos distintos na dosimetria da pena imposta, o decote da majorante de restrição de liberdade;

3º)
a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, consoante ao art. 33 §2, “c” do Código Penal, com a detração da pena em acordo com o tempo de prisão provisória.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões sob o Num.
Num. 8912813 - Pág. 1/5
, refutando as alegações da defesa e requerendo a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial opinou pelo conhecimento do recurso com seu parcial provimento, tão somente para que seja reformada a dosimetria em relação a reincidência dos acusados, considerando que o magistrado a usou em duas fases da dosimetria, o que configura
bis in idem,

conforme
Num. 9701223 - Pág. 2/11

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta do Plenário Virtual

Belém/PA, 14 de fevereiro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTO

Os apelantes pugnam, a princípio, pela desclassificação do crime de roubo majorado para o de roubo simples, sob o fundamento de que a peça de denúncia não apresenta a individualização das condutas dos acusados, e que por essa razão, não deve incidir aos acusados a causa majorante do art. 157, §2°, II do Código Penal, eis que o concurso de pessoas exige a configuração de diversos requisitos que não foram atendidos no teor do processo, tal como a
individualização das condutas de maior e menor importância,
tanto na denúncia de fls. 03-05, quanto nas Alegações Finais de fls. 92-95.

Defendem, ainda, que a individualização da conduta

é imprescindível para designar a medida da culpabilidade de cada um quando há uma denúncia unitária dos crimes e, consequentemente, realizar julgamento justo e razoável
.
Pretendem, assim
,
o afastamento da majorante do crime de roubo (art. 157, §2, II do Código Penal), e consequentemente, a aplicação
das penas-base indicadas pelo crime de roubo simples, consoante o art. 157, caput, do Código Penal
.

Urge ponderar que o ordenamento jurídico penalizador pátrio não há diferenciação entre partícipe e autor, consubstanciada na teoria monista ou unitária, adotada pelo Código Penal brasileiro desde 1940, conquanto haja a execução de diversas condutas no âmbito de um concurso eventual, haverá a prática de apenas um único crime e o mesmo crime será imputado àquele que delinquir, seja ele autor ou partícipe, na medida variável de sua culpabilidade, o que somente será sentido em sede de dosimetria penal.

No caso em tela, inobstante o argumento dos apelantes, há elementos na denúncia, e na instrução processual, especialmente no depoimento da vítima e interrogatório dos próprios acusados em juízo, que permitem a delimitação da conduta individual de cada um dos agentes transgressores.

Consta na denúncia que a vítima “
estava chegando em seu sítio no veículo Onix de cor preta, três indivíduos armados com terçados e facões anunciaram o assalto e ordenaram-lhe a sair do carro e abrir a porta da casa. O adolescente que compunha o grupo lhe ameaçava dirigindo a ponta do terçado em suas costas, enquanto os outros dois indivíduos recolhiam objetos que guarneciam a casa. Esclareceu que durante todo tempo sofria ameaças, mas não fora agredido fisicamente, tendo permanecido por aproximadamente duas horas sob a ameaça dos seus algozes. Após tomarem os seus pertences os denunciados lhe amarraram e amordaçaram, tendo permanecido assim por quase uma hora. Esclareceu ainda que durante toda empreitada criminosa lhe perguntavam sobre ouro, dinheiro, cofre e armas de fogo, e antes de irem embora disseram o seguinte: “SE VOCÊ DENUNCIAR, VAI SER PIOR PRA TI,

NÓS VAMOS VOLTAR AQUI E NÃO VAI PRESTAR.”

Ouvida em juízo
(ID 8912754)
reafirmou que ao chegar em sua residência foi abordado por três pessoas, que todas portavam arma branca, e que em seguida teve pés e mãos amarradas, e que ficou no quarto de sua residência sob a ameaça de um dos criminosos que portava arma branca, enquanto os outros dois vasculhavam a casa em busca de objetos de valor.

Questionado em Juízo acerca de como se deu a empreitada criminosa, o acusado Edson afirmou juntamente com Jefferson, ficou responsável por vasculhar a residência e coletar os objetos de interesse até o veículo da vítima
(ID8912775 – 01 ́37/01 ́55).

Tal informação foi confirmada pelo recorrente Jefferson. Conforme
ID 8912780 – 01 ́27.

A conduta delitiva dos acusados se amolda a do art. 157, §2ª, II do Código Penal, restando demonstrado nos autos que couberam papeis semelhantes à ambos na condução do crime, devidamente enquadradas nas elementares do tipo, de modo que deve permanecer incólume a aplicação da causa majorante de concurso de agentes.

Os apelantes rebatem a incidência da incidência da majorante do art. 157, §2º, V do CP, afirmando que a vítima ficou amarrada tão somente pelo tempo necessário para que subtraíssem os objetos de interesse, e por isso pretendem o afastamento da referida causa de aumento de pena.

Tal pretensão deve ser analisada de acordo com o entendimento adotado pelo Tribunal Superior, que exige a análise do tempo da restrição da liberdade.

Vejamos :

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA.
MAJORANTE DE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. CONFIGURAÇÃO. INCIDÊNCIA
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. - O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. -
A incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso V, do Código Penal, referente à restrição da liberdade das vítimas, atende ao que se firmou na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, para a sua configuração, a vítima deve ter a liberdade cerceada por tempo juridicamente relevante. - Na hipótese, resultou evidenciado que as vítimas foram amarradas, trancafiadas em um dos cômodos da casa e lá deixadas pelos roubadores, que se evadiram do local, de forma a comprovar que suas liberdades foram cerceadas por tempo superior ao necessário para a consumação do delito.
- De outro lado, rever tal quadro fático implica a incursão no acervo probatório dos autos, tarefa inviável em sede de habeas corpus. - Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 404792 SC 2017/0148377-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/09/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2017)

RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO. CAUSA DE AUMENTO. RESTRIÇÃO LIBERDADE DA VÍTIMA. TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE.
PRAZO SUPERIOR AO NECESSÁRIO À CONSUMAÇÃO DO CRIME. MAJORANTE. CARACTERIZAÇÃO. AUMENTO DA PENA.
INVIABILIDADE. SENTENÇA. SÚMULA N.º 443 DO STJ. DESRESPEITO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA CONCRETA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, PORÉM, SEM REFLEXOS NAS PENAS. 1.
O fato de as vítimas terem sido trancadas no banheiro, sendo amarradas as mãos de uma delas, vindo a conseguir livrar-se tão somente após a saída dos assaltantes, ultrapassa a elementar referente à redução da capacidade de resistência da vítima, para caracterizar a causa de aumento prevista art. 157, § 2.º, inciso V, do Código Penal, uma vez que a restrição perdurou por tempo juridicamente relevante, superior àquele necessário para a consumação do delito.
(...) 5. Recurso especial provido, porém sem reflexo nas penas.

(STJ - REsp: 1799785 GO 2019/0058318-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 21/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2019)

No presente caso, a vítima declarou perante a autoridade policial (
Núm. 8912601 - Pág. 12)
, e confirmou em juízo, que teve pés e mãos amarrados e que ficou no quarto enquanto os recorrentes vasculhavam sua casa em busca de pertences de valor, o que durou cerca de 02 (duas) horas e 30 (trinta) minutos, e que assim permaneceu depois que os acusados foram embora, conforme
Núm. 8912756
. No mesmo sentido, consta no depoimento do condutor
(Num. 8912601 - Pág. 6/7),
que os acusados, ao serem abordados pelos policiais em via pública, confessaram que realizaram “de boa” o assalto, e afirmaram ter passado cerca de 02 (duas) horas na casa da vítima.

Deve-se ponderar, ainda, que a quantidade de objetos encontrados na posse dos acusados, dentro veículo da vítima, elencados no termo de exibição de ID 27186247 - Pág. 1 (1 celular Samsung vermelho; 1 aspirador de pó; 1 relógio; 1 TV Sony 40 polegadas; 1 ventilador Britânia e 1 bomba de inseticida) reforçam que a vítima permaneceu por considerável tempo com sua liberdade restringida.

Portanto, a realidade dos autos evidencia que a vítima teve sua liberdade restrita por tempo jurídico relevante, pelo que deve ser mantida a majorante de restrição de liberdade.

Já no que diz respeito à dosimetria penal, assiste razão o inconformismo dos recorrentes, eis que patente a existência do
bis in idem
. I

sso porque o juízo, ao realizar a dosimetria da pena o juízo a quo aplicou por duas vezes a reincidência dos acusados. Na 1ª fase, usou sentença condenatória com trânsito em julgado para considerar desfavorável a circunstância judicial de antecedentes criminais, e na 2ª fase considerou como agravante a reincidência dos acusados.

Configurado equívoco do julgador monocrático na dosimetria da pena pela condenação em dobro,
deve ser decotada a circunstância desfavorável de antecedentes criminais, aplicada pelo julgador primevo aos dois apelantes JEFFERSON AUGUSTO SANTOS DO NASCIMENTO e EDSON FERREIRA LOPES JÚNIOR, nas sanções impostas aos mesmos pelas condutas tipificadas nos art. 157, §2º, II, V e VII do Código Penal, e art. 244-B da Lei nº 8.069/90 c/c 70 CP.

Passe-se, pois, a reanálise das penas aplicadas ao acusado
JEFFERSON AUGUSTO SANTOS DO NASCIMENTO
, no que se refere ao
crime de roubo
, o decote da circunstância desfavorável dos antecedentes criminais importa na aplicação da pena-base prevista no art. 157 do CP, razão pela qual aplico em
04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa,
sendo cada dia proporcional a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigência na época dos fatos.

Na segunda fase,
compensadas a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, permanecendo a pena provisória a pena-base fixada.

Na terceira fase,
configuradas as causas de aumento de pena por concurso de pessoas, restrição da liberdade e uso de arma branca, conforme previsto no art. 157, §2º, II, V e VII do CP, mantem-se a majorante na fração de 1/3, perfazendo a
pena definitiva de 05 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, na proporção acima mencionada.

Já a penalização pelo
crime de corrupção de menor
, previsto no art. 244-B da Lei 8.069/90, deve igualmente ser alterada em razão do decote da circunstância judicial de antecedentes criminais, em razão do bis in idem, de modo que, estando favoráveis a análise dos vetores do art. 59 do Código penal, a pena-base deve ser fixada
em 01 (um) ano de reclusão
.

Mantida a
pena final em 01 ano de reclusão
, uma vez que constatada na segunda fase da dosimetria da pena que a agravante da reincidência se compensa com a atenuante da confissão espontânea, bem como inexistem na terceira fase causas de aumento ou diminuição de pena a serem aplicadas.

Considerando a configuração do
concurso formal
, aplicado na sentença vergastada com fulcro no art. 70 do CP, o que deve ser observado, com a aplicação da pena mais severa aplicada, a do crime de roubo majorado, a qual se eleva em 1/6 (um sexto) da pena, alcançando a pena final do acusado
JEFFERSON AUGUSTO SANTOS DO NASCIMENTO em

6 (seis) anos 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa
, sendo cada dia equivalente a 1/30 do salário mínimo da época dos fatos.

Mantido o regime inicial de cumprimento de pena
o FECHADO
, dada a reincidência do acusado, nos termos do art. 33, §2º, “a” do CPB.

Deixo de proceder à substituição da pena privativa de liberdade, eis que a pena aplicada supera 04 (quatro) anos de reclusão, além de ter sido crime praticado com violência, nos termos do art. 44, I do CPC. Do mesmo modo, considerando que a pena imposta é maior que dois anos de reclusão, descabida a suspensão da execução da pena, conforme art. 77 do CP.

Já em relação à pena a ser imposta ao acusado
EDSON FERREIRA LOPES JÚNIOR
,
por incurso no crime descrito no art. 157, §2º, II, V e VII do CP (ROUBO MAJORADO), ante o excesso no julgamento ocasionada pelo uso da condenação na ação penal nº 00007518020158140006, com trânsito em julgado, em dois momentos distintos da dosimetria da pena, deve ser alterada a análise da circunstância de antecedentes criminais do mesmo, para torna-la favorável, e sendo os demais vetores favoráveis, a pena-base em razão da conduta proibitiva do art. 157 do CP deve ser fixada em
04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa
, sendo 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo á época dos fatos.

Na segunda fase da dosimetria da pena, a pena provisória permanece inalterada em razão da compensação entre a agravante da reincidência com a atenuante de confissão espontânea.

Na terceira fase, mantidas as causas de aumento de pena previstas no art. 157, §2º, II, V e VII do CP, na fração de 1/3, alcançando a
pena definitiva de 05 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, na proporção já citada.

Em relação ao
crime do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente,
o decote necessário na circunstância judicial de antecedentes criminais pela configuração do bis in idem, redunda no arbitramento da pena-base no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão.

Da análise das agravantes e atenuantes, a reincidência resta neutralizada com a confissão espontânea.

Na terceira fase, mantida a pena-base de
01 (um) ano de reclusão, dada
a ausência de quaisquer de aumento ou diminuição da pena.

Aplicado o concurso formal pelo juízo a quo, com a incidência da fração de 1/6 do

crime mais grave, que soma a pena definitiva de
EDSON FERREIRA LOPES JÚNIOR em

6 (seis) anos 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 15(quinze) dias-multa, sendo cada dia equivalente a 1/30 do salário mínimo da época dos fatos,
com

regime inicial de pena o fechado,
nos termos do art. 33, §2º, “a” do CPB, eis que o acusado é reincidente,

No que tange ao pedido de detração da pena, compete ao juízo da execução da pena, eis que não operada qualquer modificação no regime inicial de cumprimento de pena dos apelantes.

Não cabe a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, e do mesmo modo a concessão de sursis, eis que não preenchidos,

respectivamente, os requisitos exigidos nos arts. 44, I e 77 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, tão somente para reconhecer a configuração
do bis in idem
e consequentemente promover o decote da circunstância desfavorável dos antecedentes criminais,
reduzindo a pena dos recorrentes JEFFERSON AUGUSTO SANTOS DO NASCIMENTO e EDSON FERREIRA LOPES JÚNIOR
para 6 (seis) anos 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 15(quinze) dias-multa, sendo cada dia equivalente a 1/30 do salário mínimo da época dos fatos, com fixação do

regime inicial de pena o fechado, ante a reincidência de ambos os apelantes, consoante fundamentação acima.

É como voto.

Belém,14 de fevereiro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 14/02/2023